Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO). ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO DA MULTA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil, “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” A Convenção de Condomínio também prevê a incidência da multa de 2% sobre o débito condominial.

2. Apelo provido para acrescentar na condenação do réu o pagamento da multa de 2% sobre o débito.